Tribunal: TJDFT
Processo: 0757066-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESERTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A apresentação das guias (corretas) de preparo e custa processuais nos embargos de declaração não autoriza o conhecimento do recurso inominado, pois a comprovação é extemporânea.
2. Incorre na pena pela litigância de má-fé o embargante que altera a verdade dos fatos ao afirmar, apresentando prints de documentos não anexados aos autos, que o colegiado se equivocou ao não observar as guias que supostamente acompanharam o recurso inominado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Embargante condenado por litigância de má-fé.